Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. As instituições financeiras submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovada a inexistência de fraude e, consequentemente, de falha na prestação de serviços da instituição financeira ré, impõe-se a manutenção do negócio jurídico tal qual firmado entre as partes.
3. Ante a ausência de condenação, já que o pedido foi julgado improcedente, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme critério estabelecido no artigo 85, §2o, do CPC, cuja correção pode ser feita, de ofício, pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. Apelação conhecida e não provida.